Tribunal: TJDFT
Processo: 0736682-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736682-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL AGRAVADO: MARCIA MIRANDA CRUZ D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL em face de MARCIA MIRANDA CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Embargos de Terceiro (n. 0737045-56.2022.8.07.0001), deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de qualquer medida constritiva sobre o imóvel situado na Chácara 71, lote 4, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará I/DF. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, I do CPC. Quanto à tempestividade, verifico que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 04/10/2022 e foi publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, o dia 05/10/2022. Observado o feriado nacional do dia 12/10/2022, o prazo recursal terminou em 27/10/2022 e o agravo, no entanto, foi interposto em 28/10/2022. Portanto, em observância ao disposto nos artigos 9, 10 e 932, parágrafo único do CPC, manifeste-se o Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade de seu recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2022 13:14:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador